Tribunal: TJDFT
Processo: 0735612-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Vistos, etc. Após o julgamento da Apelação Cível (ID. 50656802) e dos Embargos de Declaração (ID. 53310736), as partes noticiam a formalização de acordo (ID. 53504841), solicitando sua homologação e, por via de consequência, a extinção do feito. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo (ID. 42879897, 42880012 e 49575770), HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC/2015. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Diante da renúncia do direito de recorrer por ambas as partes, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator